Tribunal: STF
Processo: RE 76660
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-02-13
Data de publicação: 1974-02-13

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL DEVE SER
DEMONSTRADA NOS TERMOS DO ART. 305 DO REG. INT. DO STF.
2. EM NÃO HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO DO JUIZ NO APRECIAR A LEGITIMAÇÃO
"AD CAUSAM NO DESPACHO SANEADOR, NÃO SE PODE HAVER O TEMA COMO
DEFINITIVAMENTE JULGADO NESSA OPORTUNIDADE, VISTO QUE MATÉRIA ASSIM
RELEVANTE NÃO PODE SER OBJETO DE JULGAMENTO IMPLICITO.
3. O DL N.745/69 NÃO SE APLICA AOS CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE SUA
VIGENCIA, NEM AO CASO DE MORA QUE, PERTINENTE A OBRIGAÇÃO
ANTERIORMENTE ASSUMIDA, SE CONFIGURE DEPOIS QUE TAL DIPLOMA ESTIVER
EM VIGOR.
4. RECURSO EXTRAORIDINARIO CONHECIDO E PROVIDO.